Tribunal: TJDFT
Processo: 0052133-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052133-91.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPOLIO DE WILSON BORGES MENA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDI GERALDA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 12799466, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização do crédito (ID 18521779). As partes manifestaram concordância com os cálculos (IDs 19063998 e 19232625), mas não foram expedidas as respectivas requisições de pagamento, inclusive quanto ao crédito principal. Em 15-setembro-2020, foi publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal que julgou o RE 729.107 e fixou a tese jurídica do Tema 792 de Repercussão Geral. Sobreveio a decisão de ID 21114550, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Com esse entendimento, o exequente foi intimado a manifestar eventual interesse em renunciar aos valores excedentes ao teto da requisição de pequeno valor, com fundamento na Lei Distrital n. 3.624/2005, que definiu o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal em 10 (dez) salários mínimos. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 21422682), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1341694 (ID 25975686), integrado pelo Acórdão n. 1369135 (ID 28940031), e foram interpostos os Recursos Especial (ID 29716176) e Extraordinário (ID 29716181). Os recursos constitucionais não foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 30520789. O Agravo em Recurso Especial foi parcialmente conhecido pelo Ministro Relator Herman Benjamin no Superior Tribunal de Justiça e, na parte conhecida, foi-lhe negado provimento (ID 57960596, pp. 7/13). O trânsito em julgado foi certificado em 28-junho-2023 (ID 57960596, p. 64). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante a interposição de agravo, e a Ministra Cármen Lúcia deu provimento ao Recurso Extraordinário, “para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconheceu a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.” (ID 57960600, pp. 4/15). O trânsito em julgado foi certificado no dia 11-abril-2024 (ID 57960600, p. 57), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.446.156, interposto pelo exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reconhecido a validade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV e citou precedentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a aplicação da tese firmada no RE 1.446.156 à execução em curso, com a atualização dos valores devidos e a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento (ID 58487782). O Distrito Federal não se opôs ao pleito (ID 58927406). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 21114550, prolatada em 04-novembro-2020, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Noutro vértice, verifica-se que não foram expedidas as respectivas requisições de pagamento, inclusive quanto ao crédito principal, em razão dos trâmites para o processamento dos recursos constitucionais interpostos pelo segundo exequente quanto à forma de pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados. Assim, cumpre examinar, novamente, o regime de pagamento dos créditos perseguidos, com a devida apuração do montante devido. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 18521779, conforme termos fixados na decisão de ID 15142563, com vista à apuração do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, bem como dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 12799466, ainda pendentes de expedição de requisição de pagamento. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator